Tribunal: TJES
Processo: 0000579-73.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-73.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000579-73.2024.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO DE CASTRO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, fixando pena de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa busca a nulidade das provas por suposta extrapolação de competência da Guarda Municipal e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e busca realizadas pela Guarda Municipal, fundamentadas em flagrante visualizado por videomonitoramento, constituem prova ilícita; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por depoimentos de agentes públicos e apreensão de 52 pinos de cocaína, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: Rejeita-se a tese de ilicitude probatória, pois a Guarda Municipal integra o Sistema de Segurança Pública e possui atribuição para atuar em situações de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 995.

A abordagem decorreu de fundadas razões e monitoramento em tempo real, configurando justa causa para a intervenção em crime de natureza permanente, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal, e do Tema 656, do STF.

MÉRITO: A materialidade do delito de tráfico de drogas resta comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atesta a apreensão de 97,9 gramas de cocaína.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos guardas municipais, que descreveram a divisão de tarefas entre o apelante e o menor, confirmando que o réu coordenava a ação.

Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os demais elementos de convicção, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade da droga, a forma de acondicionamento e a posse de dinheiro trocado impedem a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, indicando a destinação comercial do entorpecente conforme o § 2º, do referido artigo.

Mantém-se a causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, em razão da comprovada participação de adolescente na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As Guardas Municipais possuem competência para realizar abordagens e prisões em flagrante quando verificada a existência de fundadas razões.

O monitoramento por câmeras que flagra a mercância de entorpecentes constitui justa causa para a busca pessoal e domiciliar.

A conduta de coordenar a venda de drogas na companhia de adolescente configura o crime de tráfico com a respectiva causa de aumento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VI do art. 40, art. 33, caput e § 4º, e § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 301 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995; STF, Tema 656.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000579-73.2024.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO DE CASTRO
em face da r. Sentença (Id. 16771651), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, tendo a pena corpórea sido substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (Id. 17035940), a Defesa suscita a ilicitude probatória obtida mediante atividade investigativa da Guarda Municipal, aduzindo incompetência constitucional dos agentes para a realização de busca pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, requer a absolvição, por insuficiência de provas, e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Id. 16771065) que, no dia 20 de março de 2024, por volta das 21h, no Bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, o apelante, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente Luiz Gustavo Araújo Oliveira, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína.

Ressai que agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento quando foram acionados via videomonitoramento central, que flagrou o apelante e o menor em atitude característica de mercancia de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o adolescente dispensou uma sacola plástica contendo 52 pinos de cocaína, enquanto o apelante tentou evadir-se, resistindo fisicamente à abordagem. Com Gustavo, foram apreendidos R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie e um aparelho celular, elementos que, somados à dinâmica visualizada, fundamentaram a prisão em flagrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a Defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, mediante extrapolação das atribuições da Guarda Municipal.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, a preliminar de nulidade não merece prosperar.

O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 995, consolidou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública, possuindo atribuições para atuar em situações de flagrante delito.

No caso em tela, a abordagem não decorreu de atividade investigativa autônoma e abstrata, mas de monitoramento em tempo real que forneceu fundadas razões para a intervenção.

Nesse quadrante, a fuga do apelante e o descarte de material pelo adolescente reforçaram a justa causa para a busca pessoal e a prisão, em estrita observância ao art. 301, do Código de Processo Penal, e ao Tema 656, do STF.

Dessa forma, sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente, a situação de flagrância autoriza a atuação dos agentes públicos para cessar a prática delitiva, inexistindo qualquer mácula na prova obtida.

Ultrapassado tal ponto, a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 16771051), do Auto de Constatação Provisória e, especialmente, do Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 16771081), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (52 pinos de cocaína, com massa total de 97,9 gramas)

No tocante à autoria, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o apelante negou a mercância, declarando ser dependente químico e que estaria no local apenas para adquirir entorpecentes.

Todavia, a versão defensiva apresenta-se isolada e em descompasso com o robusto acervo probatório.

Em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os Guardas Municipais foram uníssonos em descrever a divisão de tarefas entre o apelante e o menor, pontuando que Gustavo coordenava a ação enquanto o adolescente detinha a posse direta da sacola descartada. Nesse sentido, declararam que
“
foram acionados pelo setor de videomonitoramento da Prefeitura de Cariacica dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na praça municipal do bairro de Nova Brasília e, ao chegarem no local, avistaram os dois conduzidos e estes, ao visualizarem a viatura, tentaram sair de onde estavam, contudo, foram alcançados.
(...) D
urante a abordagem, os responsáveis pela câmera de videomonitoramento informaram o local em que os autuados tinham guardado o saco contendo as substâncias entorpecentes, sendo o mesmo encontrado embaixo de uma árvore e constatado que haviam alguns pinos de substâncias em seu interior.
(...) D
ada a voz de prisão, o acusado resistiu para não ser algemado, sendo necessário o auxílio de outra guarnição que estava passando pelo local.”

Ademais, a prova documental e visual (videomonitoramento) é contundente ao demonstrar o domínio fático do apelante sobre os 52 pinos de cocaína ocultos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de convicção, goza de presunção de veracidade.

Nesse quadrante, a tese de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, não subsiste, pois a quantidade da droga, a forma de acondicionamento e a posse de dinheiro trocado são vetores previstos no § 2º, do referido artigo, que apontam, inexoravelmente, para o tráfico.

Outrossim, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, deve ser mantida, ante a comprovada participação de adolescente na empreitada criminosa.

No que tange à dosimetria, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, em patamar proporcional (1/2), considerando a primariedade do réu, mas também a natureza deletéria da substância (cocaína).

O regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos mostram-se adequados e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)